Tribunal: STF
Processo: AI 292682
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Majoração de
tarifa de energia elétrica: Decretos-leis nºs 2.283/86 e 2.284/86.
Questão infraconstitucional. Agravo regimental não provido.
Precedentes. Não cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República